Tribunal: CARF
Processo: 18186.722499/2014-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.722499/2014-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.931 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
3G - PROMOÇÃO E ASSESSORIA EM EVENTOS LTDA-ME (ATUAL
CLUBE DO INGRESSO LTDA-ME)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
O contribuinte que possua débito no mês de janeiro do ano em que pretender
optar pelo regime do SIMPLES NACIONAL junto ao Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, terá seu pedido indeferido,
caso não regularize tal situação até o último dia do referido período.
Conjugação dos artigos 16, § 2o, e 17, inciso V, da Lei Complementar no 123,
de 2006 e artigo 6o,§§ 1o e 2o, inciso I, da Resolução no 94/2011, do Comitê
Gestor do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos a Relatora e os Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves,
Paula Santos de Abreu e Luciano Bernart que davam provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Paulo Mateus Ciccone.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.722499/2014-58
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.931 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.722499/2014-58

Relatório
Trata o presente processo de Termo de Indeferimento da Opção (formalizada em
09.01.2014) pelo Simples Nacional, emitido pela Derat- SP, sob o no 00.06.03.26.37, em razão débito
relativo à multa por falta de apresentação da DIPJ. O Termo de Indeferimento teve o seguinte teor
(fls. 3):

Em 10/03/2014, o contribuinte apresentou a petição de fls. 2 na qual requer a
reconsideração do indeferimento, uma vez que, efetuou o recolhimento da multa (fls. 5) no dia
20/01/2014, portanto, antes do prazo final para opção.

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.931 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.722499/2014-58

A autoridade lançadora, no entanto, proferiu despacho de fls. 25, no qual informa
que o débito não teria sido recolhido no prazo legal. Confira-se:

Diante da referida informação a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no
Rio de Janeiro I (RJ), negou provimento manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. DÉBITO. MULTA DIPJ.
SALDO
DEVEDOR.
PRAZO
LEGAL.
INOBSERVÂNCIA.
PAGAMENTO INTEMPESTIVO.
Mantém-se o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional se
não elidido o fato que lhe deu causa.
Cientificado (AR fls. 40), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de
fls. 43/50, no qual alegou, resumidamente, o seguinte:
a) A decisão recorrida fundamentou-se no fato de ter a Recorrente efetuado o
pagamento do saldo devedor principal no valor irrisório de R$ 11,45 (onde
reais e quarenta e cinco centavos) após o decurso do prazo previsto no item 7.
Entretanto, tal entendimento não merece prosperar, uma vez que o integral
pagamento do débito demonstra a sua boa-fé objetiva.
b) Não se trata de débito inadimplido, mas de simples diferenças de
recolhimentos efetuados a menor em razão de erro na apuração, isto porque o
débito apurado em 01/04/2013, no montante de R$ 200,00, com vencimento
em 15/05/2013 foi devidamente quitado em 20/01/2014, entretanto o valor
pago foi rateado entre o saldo devedor principal e os juros, restando assim o
saldo devedor de irrisórios R$11,45, o qual fora integralmente quitado em
16/12/2014;
c) A exclusão, no caso dos autos, é desproporcional e irrazoável;
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.931 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.722499/2014-58

d) A manutenção do Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional formalizada
em 09/01/2014 acarretará enormes prejuízos à Recorrente, afetando, inclusive,
a saúde financeira da empresa.

É o relatório

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.931 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.722499/2014-58

Voto Vencido
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo
qual, dele conheço.
Conforme se verifica pelo relatório, o termo de Indeferimento da Opção do
Simples Nacional menciona a origem do débito e o seu valor sem, contudo, especificar a
incidência de juros.

Diante da referido termo, o contribuinte realizou, tempestivamente, o
pagamento da multa devida, conforme DARF juntado aos autos.
Todavia, diante das informações constantes no despacho de encaminhamento
de fls. 25, a DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade do contribuinte momento
em que este tomou conhecimento que parte do recolhimento efetuado teria sido imputado ao
pagamento dos juros. Confira-se:
11 O débito em tela, apurado em, 01.04.2013, venceu em 15.05.2013 (fls.6). O
pagamento de R$ 200,00, de 20.01.2014, foi rateado proporcionalmente entre o
principal e os juros, como determina a legislação de regência, e extinguiu apenas parte
do débito: R$ 188,55-principal (fls.33). O saldo devedor (R$ 11,45-principal) só foi
pago em 16.12.2014 (fls.31), e, portanto, após o decurso do prazo legal referido em
nosso item 7, razão por que voto para que o indeferimento seja mantido.
A definição dos juros aplicáveis e seu respectivo montante é requisito essencial
do lançamento. Tanto assim, que o Código Tributário Nacional determina que é requisito
obrigatório da inscrição em dívida ativa a demonstração da quantia devida e a maneira de
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.931 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.722499/2014-58

calcular o juros de mora, sob pena de nulidade. É o que se verifica pela leitura dos artigos 202 e
203 abaixo transcritos:
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente,
indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que
possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em
que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do
livro e da folha da inscrição.
Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o
erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança
dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância,
mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou
interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.
(grifamos)
Dessa forma, a ausência de demonstração dos juros devidos no Termo de
Indeferimento do Simples Nacional acarreta a nulidade por cerceamento do direito de defesa.
A jurisprudência do CARF vem reconhecendo a nulidade de situações como a
dos autos, como se verifica-se da leitura dos acórdãos que deram origem à Súmula CARF no 22,
cujo teor é o seguinte:
Súmula CARF no 22 - É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal,
instituído pela Lei no 9.317, de 1996, que se limite a consignar a existência de
pendências perante a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem a indicação dos
débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa. (grifamos)
Além disso, a alegação constante do despacho de encaminhamento de fls. 25
no sentido de que “o interessado tem por objeto social atividades de agenciamento e assessoria,
impeditivas da opção pelo Simples Nacional até 31/12/2014” não pode ser usada para o
indeferimento do termo de opção. Isso porque, não consta do Termo de Indeferimento de opção
ao Simples, o qual aponta como razão para o indeferimento, exclusivamente, a existência de
débitos cuja exigibilidade não estaria suspensa (art. 17, V, da LC 123/2006). Sendo assim, sua
alegação representa inquestionável inovação do critério jurídico vedada pelo artigo 146 do CTN;
Em face de todo o exposto, dou provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.931 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.722499/2014-58

Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Redator designado
O Colegiado, pelo voto de qualidade, divergiu do entendimento da I. Relatora
Junia Roberta Gouveia Sampaio quando deu provimento ao RV da recorrente no sentido de
afastar o indeferimento de seu pedido de opção pelo regime do SIMPLES NACIONAL.
Conforme excertos do voto da I. Conselheira, o Termo de Indeferimento da
Opção do Simples Nacional (TIOSN) menciona a origem do débito e o seu valor sem, contudo,
especificar a incidência de juros.
Mais ainda, a contribuinte teria quitado seu débito relativo à multa devida por
não entrega ou atraso na entrega de DIPJ.
Ainda no exprimir da Conselheira, “a definição dos juros aplicáveis e seu
respectivo montante é requisito essencial do lançamento”, de modo que “a ausência de demonstração
dos juros devidos no Termo de Indeferimento do Simples Nacional acarreta a nulidade por cerceamento
do direito de defesa”.
Para finalizar aduzindo que “a alegação constante do despacho de encaminhamento
de fls. 25 no sentido de que “o interessado tem por objeto social atividades de agenciamento e
assessoria, impeditivas da opção pelo Simples Nacional até 31/12/2014” não pode ser usada para o
indeferimento do termo de opção. Isso porque, não consta do Termo de Indeferimento de opção ao
Simples, o qual aponta como razão para o indeferimento, exclusivamente, a existência de débitos cuja
exigibilidade não estaria suspensa (art. 17, V, da LC 123/2006). Sendo assim, sua alegação representa
inquestionável inovação do critério jurídico vedada pelo artigo 146 do CTN”.
Nesse contexto, embora fortemente embasado como sempre ocorre com os
votos da I. Conselheira, com a devida vênia, faço leitura diferente dos fatos aqui apresentados.
Como se vê nos autos – e esse aspecto foi claramente exposto pela Autoridade
Tributária da unidade de origem e chancelado expressamente pela DRJ -, a recorrente
efetivamente fez o recolhimento do débito que lhe foi imputado (R$ 200,00), porém sem os
consectários legais, levando a que, após a imputação proporcional realizada pela DRF, restasse o
remanescente inadimplido de R$ 11,45.
Confira-se:
 Fls. 25:
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.931 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.722499/2014-58

Com o devido chancelamento pela DRJ (fls. 37):
“11. O débito em tela, apurado em, 01.04.2013, venceu em
15.05.2013 (fls.6). O pagamento de R$ 200,00, de 20.01.2014, foi
rateado proporcionalmente entre o principal e os juros, como
determina a legislação de regência, e extinguiu apenas parte do
débito: R$ 188,55-principal (fls.33). O saldo devedor (R$ 11,45-
principal) só foi pago em 16.12.2014 (fls.31), e, portanto, após o
decurso do prazo legal referido em nosso item 7, razão por que voto
para que o indeferimento seja mantido”.
De seu turno a recorrente bate-se contra tal posição assentando “não se tratar de
débito inadimplido, mas de simples diferenças de recolhimentos efetuados a menor em razão de erro na
apuração, isto porque o débito apurado em 01/04/2013, no montante de R$ 200,00, com vencimento em
15/05/2013 foi devidamente quitado em 20/01/2014, entretanto o valor pago foi rateado entre o saldo
devedor principal e os juros, restando assim o saldo devedor de irrisórios R$11,45, o qual fora
integralmente quitado em 16/12/2014”.
Pois bem, diversamente do pensar da contribuinte, havia, sim, à época da
emissão do TIOSN, débitos de sua responsabilidade “em aberto”, ainda que nos “irrisórios
R$11,45” (como reclamado no RV) posto que a Lei não fixou limites mínimo ou máximo para
que a opção fosse deferida ou indeferida, mas, apenas, que existissem débitos.
Conferindo (LC no 123/2006):
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
De outro canto, rememore-se que eventuais débitos devem ser resgatados no
intervalo temporal do mês de opção (janeiro), não aproveitando à contribuinte (para esses fins),
os recolhimentos havidos posteriormente ao último dia do referido mês.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.931 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.722499/2014-58

A propósito:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica
enquadrada na condição de microempresa e empresa de pequeno
porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato do Comitê Gestor,
sendo irretratável para todo o ano-calendário.
[...]
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada
no mês de janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a
partir do primeiro dia do ano-calendário da opção, ressalvado o
disposto no § 3o deste artigo. (destaque acrescido)
Obediente ao comando do artigo 16, in fine, o Comitê Gestor do Simples
Nacional editou a Resolução no 94, de 29/11/2011, dispondo (negritado):
Da Opção pelo Regime
Subseção I
Dos Procedimentos
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal
do Simples Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-
calendário. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de
janeiro, até seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do
primeiro dia do ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no
§ 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o
contribuinte poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16,
caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no
Simples Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso
não as regularize até o término desse prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o
pedido já houver sido deferido.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica às empresas em início de
atividade. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
Assim, a conjunção da norma substantiva com sua regulamentação aponta,
indelevelmente, para o seguinte cenário:
1.
a opção será feita “na forma a ser estabelecida em ato do
Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-
calendário”. (art. 16, da Lei no 123/2006, caput);
2.
deverá ser providenciada pelo interessado “no mês de
janeiro, até o seu último dia útil”. (§ 2o, do art. 16, caput),
surtindo efeitos “a partir do primeiro dia do ano-calendário
da opção”. (ibidem, in fine);
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.931 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.722499/2014-58

3.
“enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção” –
janeiro, “o contribuinte poderá” (§ 2o, do art. 6o, da
Resolução no 94/2011, do CGSN):
4.
“regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no
Simples Nacional” (inciso I, do § 2o, do art. 6o, da
Resolução no 94/2011, do CGSN, caput);
5.
“sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as
regularize até o término desse prazo” (inciso I, do § 2o, do
art. 6o, da Resolução no 94/2011, do CGSN, in fine);
Resumindo, cabe ao interessado em optar pelo regime do SIMPLES
NACIONAL (LC no 123/2006), além do cumprimento de outros requisitos previstos na
legislação, observar que:
a) deve formalizar a opção em janeiro do ano-calendário;
b) não deve possuir débitos tributários/previdenciários no referido mês ou, se
os possuir, providenciar sua liquidação ou regularização NO CURSO DO
MESMO MÊS;
c) a eventual regularização fora deste período (janeiro) não produzirá efeitos
para fins de homologação da opção intentada;
Desse modo, havendo norma cogente e em plena vigência dispondo que no
final de janeiro do ano da opção a interessada em assumir o regime beneficiado NÃO DEVE
POSSUIR QUALQUER DÉBITO junto às Fazendas Públicas, impossível validar o pleito da
recorrente, posto que, comprovadamente, existia o débito citado de R$ 11,46, só adimplido em
16/12/2014 (fls. 31), extemporaneamente, portanto.
Por fim, acerca do fato de constar no despacho da autoridade preparadora da
unidade de origem (fls. 25) que “o interessado tem por objeto social atividades de agenciamento
e assessoria, impeditivas da opção pelo Simples Nacional até 31/12/2014”, diversamente do
pensar da Relatora tenho que tal afirmação é absolutamente irrelevante para o deslinde dos autos,
posto que, EFETIVA e COMPROVADAMENTE, o indeferimento do Termo de Opção ocorreu
em face da existência de débitos e não por exercício de atividade vedada.
Confira-se (fls. 3):

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.931 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.722499/2014-58

CONCLUSÃO
Pelos motivos elencados, possuindo a recorrente débitos de origem tributária
em 31 de janeiro de 2014, data final para opção pelo regime do SIMPLES NACIONAL no
referido ano-calendário, o “Termo de Indeferimento” no 00.06.03.26.37, emitido pela DERAT/SP
deve ser mantido e a entrada da contribuinte no mencionado sistema não pode ser deferida.
Assim voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário interposto,
mantendo a decisão recorrida.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital